Tribunal: TJSP
Processo: 1004583-22.2014.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

Aposentadoria por invalidez – Policial militar – Pretensão de promoção e percepção de proventos integrais – Impossibilidade – Art. 1o, §§ 1o e 3o, da Lei Paulista

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Processo bem instruído, desnecessária a dilação probatória para deslinde da controvérsia – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada.

Aposentadoria por invalidez – Policial militar – Pretensão de promoção e percepção de proventos integrais – Impossibilidade – Art. 1o, §§ 1o e 3o, da Lei Paulista no 5.451/1986, e art. 32 e 35 do Decreto-Lei no 260/1970 – Ausência de nexo de causalidade entre a doença e a atividade profissional – Sentença de parcial procedência mantida – Apelação não provida.